Tribunal: STF
Processo: MI 7353
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO (ART. 40, §4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NOVA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL INSTITUÍDA PELO ART. 40, 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PREVISÃO DE ROL TAXATIVO DE ATIVIDADES ÀS QUAIS É APLICÁVEL O REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Emenda Constitucional 103/2019 trouxe nova disciplina constitucional à aposentadoria especial. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação: “Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”. Não estando o técnico judiciário incluído no referido rol, não há que se falar em direito a aposentadoria especial. Precedente: MI 6654 AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2020.



    2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes: MS 22094, Min. Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 25/2/2005; ADI 4461, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019. Inviabilidade de verificação na estreita via do mandado de injunção.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.